Tribunal: TJDFT
Processo: 0705532-83.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705532-83.2021.8.07.0008 RECORRENTE: LUCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DO DOLO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelos crimes de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP, com redação anterior à Lei no 14.532/2023, atualmente tipificado no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989) e ameaça (art. 147 do CP, por duas vezes), com absolvição do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP). A impugnação recursal é apenas contra a condenação pelo delito de ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se as ameaças proferidas pela ré foram idôneas para configurar o crime do art. 147 do Código Penal, diante da alegação da defesa de que as vítimas não se sentiram amedrontadas e de que a embriaguez da ré afastaria o dolo necessário para a tipificação da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples prolação de palavras idôneas a intimidar a vítima, sendo irrelevante se esta efetivamente se sentiu amedrontada ou se o agente pretendia cumprir a ameaça. 4. As provas testemunhais e as imagens anexadas ao processo demonstram que a ré, em estado de embriaguez, ameaçou de morte os seguranças do hospital, proferiu injúrias raciais e demonstrou agressividade suficiente para gerar real temor de mal injusto e grave. 5. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inaplicável a tese defensiva de ausência de dolo pela embriaguez. 6. A sentença analisou corretamente os fatos e as circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo legal e aplicando corretamente o concurso formal e material de crimes. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 140, § 3o, 147 e 163, parágrafo único, III; CPP, art. 386, III; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021; TJDFT, Acórdão 1845362, 0700673-33.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 11/04/2024, DJe 22/04/2024. A recorrente aponta violação ao artigo 147 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiria tipicidade em sua conduta, porquanto ausente dolo de ameaçar. Ademais, assevera que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria desconsiderado as evidências de que não teria havido fundado temor nas vítimas, razão pela qual pugna pela revaloração dos elementos probatórios carreados aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 147 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído “no sentido de que, para transcender o óbice da Súmula n. 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de atipicidade, como quer a defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da lei federal” (EDcl no REsp n. 2.131.621/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Demais disso, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024